Tribunal: TJES
Processo: 5009688-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009688-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ODETE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009688-54.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrida: ODETE MARIA DE SOUZA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; QUE FOI SURPREENDIDA COM O LANÇAMENTO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NUNCA CELEBRADO (CONTRATO Nº 265366554). SOB TAIS FUNDAMENTOS, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO; A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE; E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, ALEGA O REQUERIDO QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO; QUE O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA; QUE CONSTA NO CONTRATO A BIOMETRIA FACIAL DA PARTE RECLAMANTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos. Condeno a parte requerida a promover o ressarcimento dos valores descontados indevidamente junto ao benefício previdenciário recebido pela parte autora, em dobro. Corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigindo-se a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual. Julgo improcedente o pedido contraposto, de devolução do valor depositado em prol da parte requerente, ex vi do art. 39, p.un., do CDC. Extingo o processo na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, ARGUI: DA POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DA ADVOCACIA PREDATÓRIA – ADVOGADO LITIGANTE COM GRANDE VOLUME DE AÇÕES; INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PERÍCIA NA LEGITIMIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL; VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - PROCURAÇÃO ANTIGA; INÉPCIA DA INICIAL; AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO; INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO; FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, REQUER QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DEVIDO: A DESERÇÃO; OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
NÃO SE ACOLHE A PRELIMINAR DE “ADVOCACIA PREDATÓRIA”, POIS O FATO DE OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA TEREM INTERPOSTO INÚMERAS AÇÕES JUDICIAIS SIMILARES NÃO NECESSARIAMENTE QUER DIZER QUE AS AÇÕES SÃO FANTASIOSAS, ATÉ PORQUE NA PRESENTE DEMANDA O RÉU NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR TER AGIDO LICITAMENTE, CONFORME SERÁ DEMONSTRADO A SEGUIR.
(6.2).
O REQUERIDO SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A MATÉRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ELUCIDAR OS FATOS EM DEBATE. A CAUSA DE PEDIR DELIMITADA NA EXORDIAL, NO ENTANTO, DIZ RESPEITO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRATO DE DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES, CUJA EXISTÊNCIA PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, SOBRETUDO DOCUMENTAL. ASSIM, REJEITO A DESTACADA PRELIMINAR.
(6.3).
REJEITO TAMBÉM A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ QUANTO ÀS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO É ÚTIL E NECESSÁRIO À PACIFICAÇÃO DO CONFLITO.
(6.4).
O REQUERIDO ARGUI A INÉPCIA DA INICIAL, POIS A PARTE AUTORA JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO VÁLIDO. CONTUDO, TAL ALEGAÇÃO BEIRA A TEMERIDADE, UMA VEZ QUE EM NADA PREJUDICA A DEFESA, MUITO MENOS O ANDAMENTO PROCESSUAL, SOBRETUDO TENDO A AUTORA INDICADO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL NA PETIÇÃO INICIAL E NA PROCURAÇÃO. ADEMAIS A EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 320 DO CPC DIZ RESPEITO AOS DOCUMENTOS SEM OS QUAIS O MÉRITO NÃO POSSA SER JULGADO, NÃO SE CONFUNDIDO COM AQUELES NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS (TJ-MG - AI: 10000204919021001, DJe: 27/10/2020). PORTANTO, REJEITA-SE TAL PRELIMINAR.
(6.5).
ADEMAIS, O RÉU ASSEVERA QUE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR ESTÁ VICIADA, EIS QUE A PROCURAÇÃO É ANTIGA. CONTUDO, ENTENDO QUE A PROCURAÇÃO DE ID. 8732836 ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PARA QUE A AUTORA SEJA REPRESENTADA PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, PELO QUE AFASTO MAIS ESSA PRELIMINAR.
(6.6).
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO COLIGIDOS EM IDs.
8732856 - Pág. 3 E 8732857 - Pág. 1/4
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. DIGO ISSO, POIS, PELA ANÁLISE DO DOCUMENTO DE ID. 8732858 - Pág. 18/19, TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTOS DE Nº 265366554 FORA “DISPONIBILIZADO À AUTORA” NO DIA 07/02/2023, ÀS 13:28H, AO PASSO QUE A SUPOSTA ANUÊNCIA AO CONTRATO ATRAVÉS DA CAPTURA DE SELFIE SE DEU EXATAMENTE ÀS 13:34H; EM OUTROS TERMOS,
EM PRATICAMENTE SEIS MINUTOS, A AUTORA SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESTARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR -
UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM POUCOS MINUTOS POR UMA PESSOA IDOSA
- E SE O S
ETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA,
NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DO REQUERIDO QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ O RECORRENTE SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO A RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FORA REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DOS AUTOS, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.

EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA RECORRIDA
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO RECORRENTE PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

POR FIM, NO CASO EM TELA, O RECORRENTE COLACIONOU AOS AUTOS
PRINT SCREEN
DA TELA DO SEU SISTEMA INTERNO DE BANCO DE DADOS (ID.: 8732856 - Pág. 1/2), NO QUAL SUPOSTAMENTE CONSTA O DEPÓSITO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 1.155,05 NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA, QUANTIA ESTA ORIUNDA DO CONTRATO VERGASTADO, OCORRE QUE, TRATANDO-SE DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO, CONSTITUI PROVA UNILATERAL E NÃO POSSUI O CONDÃO DE DEMONSTRAR O EFETIVO RECEBIMENTO DO MONTANTE PELO RECORRIDO, PELO QUE, ALIÁS, REJEITO O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO
QUANTUM
.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)